Tribunal: TJES
Processo: 5015364-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015364-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUCIMAR BRAGA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A análise do princípio da insignificância constitui matéria de mérito e deve ser realizada em momento processual oportuno.

2. A reiteração criminosa e o descumprimento de condições cautelares impostas em processo distinto, autorizam a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

3. A prisão preventiva foi corretamente decretada para resguardar a ordem pública, diante da

reiteração delitiva
,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade e de desproporcionalidade da medida.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia preventiva.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5015364-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEUCIMAR BRAGA -
DPE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO

RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEUCIMAR BRAGA
, em face do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de suposta prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP).

A impetrante sustenta (id. 10100738), em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da preventiva e que o caso se amolda ao princípio da insignificância (subtração de duas bermudas), sendo desproporcional a medida de segregação cautelar aplicada ao paciente, uma vez que ofende ao princípio da homogeneidade, razão pela qual requer a revogação da prisão e a fixação de cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Acerca d
os fatos
, verifica-se da peça de ingresso (processo de referência do PJe) que, no dia 16 de setembro de 2024, no Centro do município de Castelo, o paciente subtraiu 02 (duas) bermudas do estabelecimento comercial “SR Modas”, de propriedade da vítima Edmar Desteffani, que identificou ser o paciente o responsável pelo furto, através de imagens da câmera de vídeo monitoramento da loja.

Após identificar o paciente, o ofendido seguiu o paciente até a Praça Três Irmãos e acionou a polícia militar, que o abordou e localizou as bermudas furtadas embaixo do banco da praça onde estava sentado.

Na ocasião, o paciente tentou se afastar do local e se identificou com o nome falso de Wanderson da Silva Cordeiro.

Feitas essas considerações, destaco que com relação a alegada aplicação do
princípio da insignificância
, por se tratar de matéria afeta ao mérito da ação penal, deve ser apreciada em momento oportuno.

Quanto à alegação de que não estão presentes os
requisitos da custódia cautelar
, verifico que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

A decisão combatida (id. 10100740), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, uma vez que o paciente possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, a exemplo dos processos nº 0000282-06.2023.8.08.0011 (
furto
) e nº 0005768-66.2023.8.08.0012 (
tentativa de furto e falsa identidade
), ambos em trâmite, além de ostentar condenação definitiva nos autos nº 0000006-68.2006.8.08.0011 (
roubo majorado
).

Não bastasse, o paciente se encontrava em liberdade, mediante cumprimento de condições cautelares, no momento em que foi novamente
preso
.

Desse modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada para resguardar a ordem pública, diante da

reiteração delitiva,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade e de desproporcionalidade da medida.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 844.083/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023).

Presentes os pressupostos do art. 312, do CPP que autorizam a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, na hipótese, mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem de habeas corpus.